Tribunal: TJDFT
Processo: 0754906-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754906-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL BARROS FREIRE AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GABRIEL BARROS FREIRE (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0736639-58.2024.8.07.0003, que anulou, de ofício, a decisão de rejeição da denúncia por inépcia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar ao Ministério Público a emenda da peça acusatória, com inclusão do rol de testemunhas. Em suas razões (Id 79410104), a impetrante sustenta que a decisão atacada configura flagrante ilegalidade, por violar o sistema acusatório e os princípios do devido processo legal, contraditório e paridade de armas, ao franquear, sem provocação, prazo para correção da denúncia após seu oferecimento e rejeição. Argumenta que a denúncia é manifestamente inepta, pois descreve fato inexistente, consistente na imputação de homicídio supostamente praticado por terceiros já absolvidos pelo Tribunal do Júri com trânsito em julgado, além de não apresentar rol de testemunhas ou elementos probatórios mínimos. Ressalta que a inaptidão é insanável, não podendo ser suprida por emenda, pois a narrativa acusatória é autocontraditória e desprovida de justa causa, tornando inviável a instauração da ação penal. No mérito, requer a concessão da ordem para anular o acórdão da 1a Turma Recursal que determinou a emenda da denúncia, restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que a rejeitou por manifesta inépcia e ausência de justa causa. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR